Tribunal: TJMT
Processo: 1023079-89.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023079-89.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência à Saúde]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[NILKER PEREIRA MARIANO - CPF: 033.813.801-33 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA — FORNECIMENTO DE
HOME CARE
DE ALTA COMPLEXIDADE — TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO COMPETENTE CONSOANTE OS CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS DE DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO — RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO — EMBARGOS ACOLHIDOS.

A declaração do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal afirmou que “
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
(STF, Tribunal Pleno, RE 855178 ED, relator ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de abril de 2020).

Verificada a omissão na fundamentação do acórdão embargado quanto ao direcionamento da obrigação ao ente inicialmente competente, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária em relação aos demais, necessário se faz o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos
de declaração
opostos pelo
Município de Cuiabá
contra acórdão que deu provimento, em parte, ao seu recurso de apelação e ratificou a sentença nos seus demais termos. (Id. 49515965).

Aduz que o acórdão foi omisso “
no ponto em que não observou a necessidade de, no caso, definir o ente inicialmente responsável pela prestação de serviço, ficando os demais entes obrigados apenas em caso de comprovada inércia e de impossibilidade de bloqueio de valores para cumprimento da obrigação por parte do Ente inicialmente responsável pela prestação do serviço, até para que o ente verdadeiramente responsável pelo atendimento não se furte de suas obrigações, como está ocorrendo no caso
”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que a omissão seja sanada e “
reconhecida a responsabilidade solidária dos entes da Federação, direcione inicialmente o seu cumprimento ao Ente competente pela prestação do serviço, conforme as regras administrativas de repartição de competências
”.

Contrarrazões (Id.52290965).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos
de declaração
opostos pelo
Município de Cuiabá
contra acórdão que deu provimento, em parte, ao seu recurso de apelação e ratificou a sentença nos seus demais termos. (Id. 49515965).

O acórdão embargado está assim ementado:

“
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos
”. (Id. 49521452).

Na lição de autorizada doutrina “
dá-se omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam pronunciar-se de ofício
.” (SANTOS, Moacyr Amaral.
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, a alegação de omissão no acórdão embargado procede.

É consabido que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Nesse sentido a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, ao dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Por sua vez, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Neste espeque a manutenção da saúde pública é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Assim, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO SUS - “PAZOPANIBE 800 mg” - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Demonstrada a necessidade dos medicamentos prescritos ao paciente pelo médico responsável pelo tratamento, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Os direitos fundamentais a vida e saúde são inalienáveis e devem prevalecer, preservando a dignidade da pessoa humana.

4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1018713-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021).

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Por outro lado, nos embargos de declaração opostos no referido recurso extraordinário, restou melhor esclarecida a questão acerca da otimização da dispensação do serviço de saúde entre os entes federados:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF, Tribunal Pleno, RE 855178 ED – Tema 793, relator ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de abril de 2020)

Necessário esclarecer que o instituto da solidariedade difere da competência comum descrito na Constituição Federal, porquanto o Estado como um todo é o responsável pela assistência à saúde pública da população, porém,
não impede que as competências administrativas sejam distribuídas entre os entes federados de acordo com sua capacidade econômica, para maior efetividade do serviço de saúde.

No ponto, os Enunciados no 8 e 60, do Fórum nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça dispõem:

“
Enunciado no 8. Nas condenações judiciais sobre as ações e serviços de saúde devem ser observadas, quando possível, as regras administrativas de repartição de competência entre os gestores.

(...)

Enunciado no 60. A responsabilidade dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”.

Assim, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, que deverão ser observadas pelo Judiciário em suas determinações e eventual deslocamento de competência para concretização da tutela jurisdicional, conforme o caso concreto.

Logo, considerando o sistema hierárquico com base na divisão de atribuições do Sistema Único de Saúde, com objetivo de conceder mais efetividade aos serviços de saúde, e tratando-se a medida pleiteada nestes autos de fornecimento de Home Care de alta complexidade, e que incumbe aos Estados-membros a realização de tratamentos das áreas designadas de média e alta complexidade, a sentença deve ser mantida, no entanto, imperioso consignar que o cumprimento da obrigação dever ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, incumbindo ao Município a responsabilidade subsidiária, para o caso de não atendimento daquele.

Isto posto,
ACOLHO
os embargos de declaração, somente para sanar a omissão acerca do direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, incumbindo ao Município de Cuiabá a responsabilidade subsidiária, para o caso de descumprimento daquele.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021